Tribunal: TJBA
Processo: 8003251-58.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003251-58.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: TIAGO ELIAS DALCIN Advogado(s):GISELLE DARC DIAS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Não se configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. II - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos mencionados pelas partes, desde que tenha examinado o conteúdo jurídico neles contido. III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco para fins meramente protelatórios. IV - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003251-58.2024.8.05.0154, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada TIAGO ELIAS DALCIN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.